Tribunal: TJES
Processo: 5015250-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015250-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: VICENTE HONORATO VIEIRA DE SENA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5015250-15.2022.8.08.0035

Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido: VICENTE HONORATO VIEIRA DE SENA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE O VALOR DE R$1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) DIVIDIDO EM 04 (QUATRO) PARCELAS DE R$534,62 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, SEM QUE TENHA SOLICITADO O SUPOSTO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CANCELANDO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO NA CONTA DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO SE ABSTENHA DE EFETUAR COBRANÇAS, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR O VALOR DE R$63,10 (SESSENTA TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) E AINDA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM, E CONSTITUI FATO INCONTROVERSO, QUE OCORREU UMA FRAUDE, VISTO QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA POR TERCEIRA PESSOA, QUE ESTA DESCONHECE, NÃO EXISTINDO DÚVIDAS DE QUE ELA NÃO É A RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS EM SUA CONTA, PROVENIENTES DAS TRANSAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM.
NO QUE TOCA AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS EM PREJUÍZO DA AUTORA. REQUERENTE NÃO ANEXOU AOS AUTOS NENHUMA PROVA DOCUMENTAL DA QUAL SE POSSA PRESUMIR QUE O REQUERIDO PROMOVEU DESCONTO VINCULADO AO REFERIDO EMPRÉSTIMO. COBRANÇAS INDEVIDAS PELA RÉ EM FACE DO AUTOR, SEM COMPROVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUE PODERIAM ACARRETAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. ASSIM, RESTA INFUNDADA A PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E O SEU EQUIVALENTE, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. CONSEQUENTEMENTE, OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS MATERIAIS E MORAIS DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES.
MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)